Tribunal: TJMT
Processo: 1014283-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1014283-96.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante: BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Embargadas: CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP e VALOR TRIBUTARIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL S/S LTDA
Número do Protocolo: 1014283-96.2021.8.11.0000
Considerando que o art. 1.021, §5o, do CPC estabelece que “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o”, e que, mesmo intimada para efetuar o deposito (cf. Id. no 121350980), a embargante permaneceu inerte, nada positivando nos autos (cf. Id. no 123003485), o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço destes embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator